Tribunal: TJSP
Processo: 1003598-65.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
VOTO No 39146

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. Falha na prestação de serviço. Energia elétrica. Perícia contábil requerida expressamente pela Apelante na impugnação ao laudo pericial de engenharia. Laudo pericial de engenharia consignou que a apuração pelos prejuízos financeiras sofridos poderia depender de perícia contábil, vez que indicou o valor do prejuízo baseado

Ementa:
VOTO No 39146

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. Falha na prestação de serviço. Energia elétrica. Perícia contábil requerida expressamente pela Apelante na impugnação ao laudo pericial de engenharia. Laudo pericial de engenharia consignou que a apuração pelos prejuízos financeiras sofridos poderia depender de perícia contábil, vez que indicou o valor do prejuízo baseado exclusivamente nos argumentos da autora, ora Apelada. Perito engenheiro que não prestou esclarecimentos após impugnação. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora com base apenas na perícia de engenharia realizada. Cerceamento de defesa configurado. Necessidade de realização de perícia contábil e de esclarecimentos pelo perito engenheiro acerca dos pontos impugnados pela Apelante. Sentença anulada.

Recurso provido.